Tribunal: TJES
Processo: 5010605-48.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010605-48.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: O REI DO CLORO LTDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010605-48.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: O REI DO CLORO LTDA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora em face da sentença de ID 15165235, que julgou
improcedente
a pretensão autoral.

Na exordial, a empresa autora narra ser proprietária do veículo VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS, placa DIR0E09, e alega ter sido vítima de clonagem, recebendo infrações de trânsito cometidas no Estado de São Paulo por veículo com características visuais distintas (versão "Robust", enquanto a sua é "Trendline"). Pleiteou a anulação dos autos de infração, a troca da placa e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O juízo de origem, analisando os autos, julgou improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de comprovação mínima do direito alegado. Conforme extrai-se da sentença, o juízo
a quo
entendeu que a autora se limitou a lavrar Boletim de Ocorrência unilateral, sem instaurar o devido processo administrativo para troca de placas conforme a Resolução do CONTRAN, e, crucialmente, recusou-se a apresentar laudo técnico de vistoria veicular quando intimada para tanto.

Em suas razões recursais (ID 15165236), a Recorrente sustenta, em síntese: (i) a desnecessidade de esgotamento da via administrativa, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição; (ii) que a prova documental (fotos e BO) é robusta e suficiente para comprovar a clonagem; e (iii) a configuração de dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID 15165240.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Autora não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a controvérsia se cinge à
comprovação da clonagem de veículo e à responsabilidade do DETRAN/ES pelos danos alegados.

Embora a Recorrente alegue que o juízo
a quo
condicionou o acesso à justiça ao prévio requerimento administrativo, uma leitura atenta da sentença revela que
a improcedência não decorreu de carência de ação (falta de interesse de agir), mas sim de insuficiência probatória (mérito).

O juízo de origem, agindo com cautela e buscando a verdade real, determinou expressamente no despacho de ID 15163426 que a autora apresentasse
"laudo da Polícia Civil afirmando que o veículo vistoriado apresenta o número identificador do veículo (NIV) sem sinais de adulteração, bem como o laudo técnico de vistoria de identificação veicular aprovado pelo Detran/ES"
.

Tal prova era imprescindível, pois a mera divergência visual em fotografias e a lavratura de Boletim de Ocorrência (documento unilateral) constituem indícios, mas não prova cabal de clonagem apta a gerar a anulação de atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade. Para comprovar a clonagem, é
conditio sine qua non
demonstrar a integridade do veículo original (pertencente à autora), afastando a hipótese de o próprio veículo da autora estar adulterado ou em situação irregular.

Surpreendentemente, a Recorrente, devidamente intimada, recusou-se a produzir a prova técnica, alegando que o despacho
"não guarda relação com o objeto processual"
.

Ao assim proceder, a autora assumiu o risco da improcedência, falhando em se desincumbir do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse cenário, convém consignar que não pode a parte autora exigir que o Judiciário substitua a análise técnica do órgão de trânsito (Resolução CONTRAN nº 969/2022) baseando-se apenas em sua própria narrativa, mormente quando se nega a submeter seu bem à vistoria oficial.

Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
quanto ao não reconhecimento dos fatos alegados na exordial, qual seja, clonagem da placa do veículo da Autora.

Por conseguinte, em relação aos danos morais, mantida a conclusão de que não houve prova técnica da clonagem nem da regularidade do veículo da autora perante o órgão de trânsito (por inércia da própria recorrente), não há ato ilícito imputável ao DETRAN/ES.

Ademais, a Recorrente é pessoa jurídica, e não houve demonstração de ofensa à sua honra objetiva (imagem ou bom nome comercial), não se aplicando ao caso a tese de dano
in re ipsa
de forma automática sem a prova do ilícito base.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente, ora Autora (vencida), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)